Tribunal: TJSP
Processo: 0000385-79.2016.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de reparação de danos – Sistema Financeiro de Habitação – Vícios construtivos em imóvel – Aplicabilidade das regras da legislação de consumo – Exclusão de cobertura de vícios da construção – Cláusula nula de pleno direito diante da colocação do consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, IV, do Código do Consumidor – Ausência de perícia – Impossibilidade da formação do convencimento quanto

Ementa:
Ação de reparação de danos – Sistema Financeiro de Habitação – Vícios construtivos em imóvel – Aplicabilidade das regras da legislação de consumo – Exclusão de cobertura de vícios da construção – Cláusula nula de pleno direito diante da colocação do consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, IV, do Código do Consumidor – Ausência de perícia – Impossibilidade da formação do convencimento quanto à existência dos alegados danos construtivos – Necessidade de laudo pericial judicial – Sentença desconstituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000385-79.2016.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante ALZIRO
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000385-79.2016.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 16579 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0000385-79.2016.8.26.0262
APELANTE: ALZIRO APARECIDO DOS SANTOS
APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
COMARCA: ITABERÁ
VOTO No 16579
Ação de reparação de danos – Sistema Financeiro de
Habitação – Vícios construtivos em imóvel – Aplicabilidade
das regras da legislação de consumo – Exclusão de cobertura
de vícios da construção – Cláusula nula de pleno direito
diante da colocação do consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, IV, do Código do Consumidor – Ausência
de perícia – Impossibilidade da formação do convencimento
quanto à existência dos alegados danos construtivos –
Necessidade
de
laudo
pericial
judicial
–
Sentença
desconstituída – Recurso provido.
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação de indenização securitária decorrente de vícios de construção no
imóvel situado na Rua Maurício Pereira de Almeida, n. 56, quadra A, lote 11, Conjunto
Habitacional Itaberá A, Itaberá/SP, ante a ausência de previsão contratual para a
cobertura dos danos alegados, impondo ao vencido o reembolso das despesas com o
processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa objetivando,
em síntese, o reexame ou a reversão do julgado com fundamento, em resumo, (i) na
responsabilidade da seguradora pelos vícios da construção, (ii) na aplicabilidade das
regras da legislação de consumo e (iii) na incidência da multa decencial.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta sustentando
a manutenção do resultado.
No tocante ao cabimento da indenização por vícios
construtivos ocultos no imóvel, em contratos de seguro habitacional, obrigatório ou
facultativo, a legitimidade já foi consolidada na jurisprudência pátria, em homenagem ao
princípio da boa fé objetiva, configurando a tentativa de sua exclusão, ou atenuação da
reparação dos danos, violação retilínea ao art. 51, I e IV, do Código do Consumidor.
A propósito, o entendimento sedimentado em caráter
nacional:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000385-79.2016.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 16579 3/4
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ
OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS
CONDIÇÕES
PARTICULARES
DO
SEGURO
QUE
AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS
AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E § 2o,
DO CDC. 1. Caso concreto em que a alegação de
incompetência da Justiça Estadual em face do interesse da
CEF já fora objeto de anterior recurso especial entre as
mesmas partes, no curso do mesmo processo, tendo sido
rechaçada a competência da Justiça Federal em decisão
transitada em julgado em 08/10/2018 (REsp 1.673.848-SP).
2. Discussão acerca da abusividade de cláusula constante
nas condições particulares do seguro habitacional inserto no
âmbito do SFH segundo a qual vícios de construção ou
defeitos físicos oriundos de causas internas estejam
afastados da cobertura securitária. 3. O seguro é erigido
dentro do Sistema Financeiro Habitacional como garantia ao
segurado e, do mesmo modo, ao financiador, de modo que
possa desempenhar a sua mais clara função: garantir que o
segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte,
danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do
construtor e que o credor financiante não seja surpreendido
com a ruína do imóvel que garante o financiamento. 4.
Abusividade da cláusula das condições particulares do
seguro habitacional que restringe direitos ou obrigações
fundamentais
inerentes à natureza do contrato. 5.
Incompatibilidade com os fins sociais do seguro obrigatório
habitacional, voltado a coadjuvar um sistema pensado na
aquisição da casa própria para a população, notadamente
de baixa renda, que os principais vícios que acometam o
bem objeto de garantia do financiamento não estejam por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000385-79.2016.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 16579 4/4
ele cobertos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/06/2019, DJe 25/06/2019).
Nada obstante, não foram apurados e devidamente
demonstrados que os danos e irregularidades construtivas alegados sejam oriundos
exclusivamente de falhas relacionadas à construção do imóvel.
Deste modo, necessária a desconstituição da sentença
determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com
a consequente determinação de realização de perícia judicial, possibilitando a formação
de um juízo seguro de valor.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator